Tribunal: TJPA
Processo: 0859447-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859447-83.2023.8.14.0301

APELANTE: SUELI QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0859447-83.2023.8.14.0301
RECORRENTE: SUELY QUEIROZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV
)
RELATORA
:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidora pública aposentada contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação revisional de aposentadoria. A autora buscava a inclusão retroativa da progressão funcional horizontal, prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, aos proventos de sua aposentadoria, e o pagamento de valores correspondentes. O Juízo de origem julgou prescrito o direito de ação, aplicando o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão de revisão de aposentadoria está prescrita em razão do decurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão da aposentadoria e o ajuizamento da ação; (ii) avaliar a aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, que trata das relações de trato sucessivo, ao caso de progressão funcional pleiteada por servidor aposentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No caso concreto, a aposentadoria da autora foi concedida em 2002, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, configurando a prescrição do fundo de direito.

Nos casos de revisão de aposentadoria, o prazo prescricional inicia-se na data do ato administrativo concessório, que constitui ato único, comissivo e de efeitos concretos.

A Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às prestações vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não se aplica às revisões de aposentadoria, dado que estas tratam de atos administrativos específicos e não de relações de trato sucessivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual é firme em reconhecer a prescrição do fundo de direito quando o prazo quinquenal não é observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do fundo de direito em ações de revisão de aposentadoria tem início na data do ato administrativo concessório, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ.

O prazo prescricional para revisão de aposentadoria é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, independentemente da natureza alimentar das verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

TJPA, Apelação Cível nº 0885411-78.2023.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 25/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Suely Queiroz de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da ação revisional de aposentadoria ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV).

Na origem, a autora, servidora pública aposentada desde 18 de setembro de 2002, ingressou com a referida ação alegando que os proventos de sua aposentadoria não incluíram a progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará). A demandante buscava a inclusão retroativa dessa progressão e o pagamento de valores devidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Em que pese haver certa dissonância nos julgamentos no Tribunal de Justiça, é preciso dissociar as situações dos servidores em atividade dos aposentados, uma vez que para os últimos, como assentado no Tribunal, o prazo prescricional começa a fluir da publicação do ato de aposentadoria, quando ocorre, em tese, a violação do direito.
Em consequência, declaro a prescrição.
Condeno o autor a pagar os honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao mesmo tempo em que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade.".

Inconformada com a sentença, Suely Queiroz de Oliveira interpôs recurso de apelação (id n° 19707386).

Nas razões recursais, a apelante sustentou que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição do fundo de direito. Aduziu que a relação jurídica em questão se caracteriza como de trato sucessivo, conforme o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que afastaria a prescrição do direito e limitaria a prescrição apenas às prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

A apelante também destacou a sua condição de beneficiária da justiça gratuita e requereu tramitação prioritária em virtude de sua idade avançada, nos termos do Estatuto do Idoso. Argumentou que a progressão funcional não foi corretamente incorporada em seus proventos de aposentadoria, infringindo o disposto no Estatuto do Magistério.

Nas contrarrazões, o IGEPREV defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a prescrição do fundo de direito em casos de revisão de aposentadoria quando transcorridos mais de cinco anos entre o ato administrativo e a propositura da ação. Aduziu que a interpretação da apelante contraria o entendimento dominante, que caracteriza o ato de aposentadoria como um ato único de efeitos permanentes.

O Ministério Público, em parecer de segundo grau, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas manifestou-se pelo seu desprovimento. Concluiu que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que afasta a incidência da Súmula 85 em casos de revisão de aposentadoria de servidores públicos.

É o relatório.

VOTO

A questão debatida nos autos refere-se à prescrição da pretensão formulada na petição inicial, especificamente ao reconhecimento do direito à aposentadoria com base na
progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará).

Conforme apurado nos autos, a autora foi aposentada pela
Portaria nº 1750, de 18 de setembro de 2002 (ID N° 19707368 - Pág. 1)
. A presente ação, contudo, foi ajuizada em 14 de julho de 2023.

No ponto, impõe-se a análise do Decreto nº 20.910/1932, cujo artigo 1º prevê a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A partir dessa disposição normativa, conclui-se que o marco inicial do prazo prescricional é a data do ato administrativo que originou a demanda, isto é, a concessão da aposentadoria em 2002. Por conseguinte, tendo sido a ação proposta somente em 2023, transcorreu o prazo quinquenal, configurando-se, assim, a prescrição do direito de ação.

Importante observar que, nos casos de revisão de proventos de aposentadoria, não se aplica a Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição das prestações de trato sucessivo. Tal entendimento tem cabimento nos pedidos de progressão funcional de servidores em atividade, por envolver omissões continuadas da Administração Pública no cumprimento de obrigações periódicas.

Por outro lado, quando a progressão funcional é pleiteada após a aposentadoria, discute-se um ato administrativo específico: o enquadramento funcional do servidor no momento de sua inatividade. Nessa hipótese, não se trata de uma omissão continuada, mas de uma revisão do ato concessório de aposentadoria, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

e 18 de setembro de 2002 (ID N° 19707368 - Pág. 1)
. A presente ação, contudo, foi ajuizada em 14 de julho de 2023.

No caso concreto, o prazo para ajuizamento da ação revisional expirou em setembro de 2007, considerando-se a Portaria que concedeu a aposentadoria, publicada em 2002. Como a ação foi ajuizada somente em 2023, resta evidente a prescrição do fundo de direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afastar a aplicação da Súmula 85 em demandas de revisão de aposentadoria, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação. Por oportuno, colaciona-se entendimento ilustrativo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidor público aposentado em cargo comissionado, requerendo a equiparação de seus proventos de aposentadoria com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, com base na Lei Municipal nº 9.047/2013. A decisão monocrática negou provimento ao pedido de equiparação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e a inaplicabilidade da referida lei a cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à equiparação salarial entre servidores inativos e ativos encontra respaldo na Lei Municipal nº 9.047/2013, considerando que o agravante ocupava cargo comissionado; (ii) analisar a aplicação da prescrição do fundo de direito no caso de pedido de revisão de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 9.047/2013, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR), se aplica exclusivamente a servidores em cargos efetivos, não sendo extensível aos servidores aposentados em cargos comissionados, como no caso do agravante.

4.O agravante foi aposentado em 1995 em cargo comissionado, e a transformação dos cargos de Procurador Jurídico Municipal comissionados em cargos efetivos ocorreu somente em 2001, não afetando a situação jurídica do recorrente.

5.A pretensão de equiparação salarial com servidores da ativa configura, de fato, revisão do ato de aposentadoria, sujeitando-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6.A Súmula 85 do STJ, que trata de relações de trato sucessivo, não é aplicável ao caso de revisão de aposentadoria, sendo prevalente a prescrição do fundo de direito em tais situações.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Lei Municipal nº 9.047/2013 não se aplica a servidores aposentados em cargos comissionados, limitando-se aos servidores em cargos efetivos.

2.O pedido de equiparação salarial com base em ato de aposentadoria está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

3.A Súmula 85 do STJ não se aplica aos casos de revisão de aposentadoria, devendo prevalecer a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057312-15.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS PARA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, para reconhecer sentença de reconhecimento de prescrição.

2.
Consoante a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ, o entendimento adotado é no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que ele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3.
Hipótese em que tendo sido aposentada em 1993 e a ação proposta apenas em 2003, ou seja, mais de cinco anos após o ato concreto, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, estando correta a sentença.

4.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0022638-31.2003.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022 )

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.

2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n.20.910/32.

3. Prescrição de fundo de direito acolhida.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844624-07.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal, encontra óbice na prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo juízo de origem.

2. O prazo prescricional para pleitear diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, no caso de servidor público aposentado, é de cinco anos, contados da data do ato de aposentadoria que não previu a progressão pretendida.

3. Passados mais de quinze anos do ato de aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885411-78.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024 )

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VANTAGENS. MILITAR. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1- Sentença julga extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, militar reformado em 30/10/2000, que, em 26/09/2013 ajuizou ação revisória;

2- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo”.

3- A prestação jurisdicional invocada nos autos visa a mitigar ato da Administração Pública de caráter único, comissivo e de efeitos concretos, cujo marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua realização, qual seja, no caso, a data da concessão da aposentadoria, a partir de quando resta caracterizada a violação do direito, não havendo que se falar em imprescritibilidade de verbas de caráter alimentar.

4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058087-98.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/11/2020 )

Assim, considerando os fundamentos apresentados e a jurisprudência consolidada, conclui-se pela configuração da prescrição do fundo de direito quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o ato administrativo que concedeu a aposentadoria e a propositura da ação destinada à sua revisão ou ao reenquadramento funcional, como ocorre no caso em tela, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024